Tribunal: STF
Processo: AR 3159
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Cristiano Rodrigues da Silva buscando desconstituir decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação n. 61.721, transitada em julgado em 14/9/2023.



    Na descisão rescindenda, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente o pedido formulado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, “de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante”.



    Transcrevo trechos da decisão:



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16 - doc. 15.



    Na inicial desta Ação Rescisória, o requerente alegou: a) cerceamento de defesa pela ausência de citação no processo originário da reclamação; b) inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF na ADC n. 16 e no Tema n. 246 à ré; c) inadequação da reclamação constitucional como sucedâneo recursal; d) proibição ao STF de análise de fatos e provas; e e) inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.118.



    Constaram como pedidos finais:



    1 - Requer-se a observação da aplicabilidade dos precedentes judiciais vinculantes insculpido nos artigos 926 e 927, do CPC, respeitando a ratio decidendi das jurisprudências colacionadas bem como às Súmulas juntadas, mormente a ADI 5766 (declaratório);



    2 - A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (declaratório); 



    3 - A procedência da presente demanda, com a nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Reclamação Constitucional nº 61721, e, em consequência, seja proferido novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, julgando-se improcedente o pedido de condenação da Reclamante no pagamento de honorários de sucumbência (declaratório);



    4 - O pagamento dos honorários advocatícios no montante de 20% e indenização complementar pela contratação de advogado particular conforme fundamentação (declaratório) - doc. 1.



     É o relatório. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    A ação é tempestiva, tendo sido ajuizada em 12/9/2025, dentro, pois, do intervalo de 2 anos previsto no art. 975, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    A possibilidade de o relator decidir monocraticamente em reclamação não encontra qualquer proibição e está consignada em inúmeros julgados, não havendo que se falar, a princípio, em cerceamento de defesa, como invocou o autor.



    Já se compreendeu, sublinho, ser válida a decisão monocrática no sentido da procedência quando baseada, especialmente, em entendimentos firmados pelo Plenário do STF.



    Cito, exemplificativamente, os seguintes julgamentos: Rcl. n. 85.540, de minha relatoria, DJe 3/10/2025; Rcl. n. 85.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/10/2025; Rcl. n. 85.490, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/10/2025; Rcl. n 81.728, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2025.



    Avanço.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nos autos da Reclamação n. 61.721, da qual não houve, lembro, qualquer recurso.



    Alegou a parte autora, em suma, que, no caso vertente, a aplicação do entendimento firmado pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Tema n. 246 de Repercussão Geral seria “excessiva e desproporcional”.



    O requerente acrescentou que a decisão rescindenda, além de ter violado o devido processo legal e a ampla defesa, aplicou de forma equivocada os precedentes mencionados, os quais não teriam pertinência quando se cuidasse de sociedade de economia mista de capital fechado e com atuação restrita ao âmbito municipal.



    Ao fim, ainda quanto ao mérito do seu pedido, o autor alegou a utilização indevida da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    Observo, todavia, que a situação narrada pela requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pela decisão monocrática partiu de uma interpretação razoável dos textos jurídicos aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes, a explícita menção aos mesmos precedentes que o autor desta Ação Rescisória alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, na decisão monocrática, não ter existido a demonstração real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados nem prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador “a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16” (doc. 15).



    A decisão combatida, portanto, procedeu à aplicação possível dos precedentes assinalados pela parte autora: ADC n. 16 e RE n. 760.931, que proíbem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. 



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). 



    Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Em recente ação rescisória que também trouxe como objeto a temática da responsabilidade da Administração Pública por obrigações trabalhistas, o STF negou seguimento ao pedido e considerou inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão tutelada pela coisa julgada, “sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica” (AR 3.001, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/8/2024).



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator